Tribunal: TJDFT
Processo: 0722263-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722263-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAYANE MARINHO DOS SANTOS DECISÃO 1. O credor agrava das decisões da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0705832-31.2019.8.07.0003 – id 95056364) que, em busca e apreensão convertida em execução, indeferiu a reiteração da consulta ao sistema SISBJUD. Afirma, em suma, que a renovação da pesquisa é imprescindível para a penhora de dinheiro e quitação do débito. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões, caso já citada. I. Brasília, 19.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR